Tribunal: TJSP
Processo: 0014510-94.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão - Juízo "a quo" concedeu a progressão ao regime semiaberto e indeferiu o pleito de livramento condicional – Recurso defensivo – Pretendida concessão do livramento condicional – Improcedência – Requisito subjetivo não se encontra amplamente demonstrado – Reeducando que praticou delitos graves, além do que afigura-se inadmissível nova concessão do livramento

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão - Juízo "a quo" concedeu a progressão ao regime semiaberto e indeferiu o pleito de livramento condicional – Recurso defensivo – Pretendida concessão do livramento condicional – Improcedência – Requisito subjetivo não se encontra amplamente demonstrado – Reeducando que praticou delitos graves, além do que afigura-se inadmissível nova concessão do livramento condicional, eis que praticado novo delito no curso do benefício antes deferido, nos termos do artigo 88 do Código Penal - Prevalência do princípio "in dubio pro societate" – Réu que deve vivenciar, primeiramente, o regime intermediário, para o qual foi progredido recentemente, oportunidade na qual poderá demonstrar se absorveu a terapêutica penal – Precedentes desta Colenda Câmara Criminal – Decisão mantida – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014510-94.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZ
FERNANDO SILVA DE SANTANA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao agravo defensivo, mantendo-se, integralmente,
a r. decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014510-94.2020.8.26.0041 -Voto no 43.163
2
Voto no 43.163 – São Paulo
8a Câmara Criminal
Relator: Sérgio Ribas
Agravo em Execução no 0014510-94-2020-8-26-0041
Agravante: Luiz Fernando Silva de Santana
Agravado: Ministério Público
AGRAVO EM EXECUÇÃO Progressão - Juízo “a quo”
concedeu a progressão ao regime semiaberto e indeferiu o
pleito de livramento condicional
Recurso defensivo

Pretendida concessão do livramento condicional

Improcedência
Requisito subjetivo não se encontra
amplamente demonstrado
Reeducando que praticou
delitos graves, além do que afigura-se inadmissível nova
concessão do livramento condicional, eis que praticado
novo delito no curso do benefício antes deferido, nos termos
do artigo 88 do Código Penal - Prevalência do princípio
“in dubio pro societate”
Réu que deve vivenciar,
primeiramente, o regime intermediário, para o qual foi
progredido recentemente, oportunidade na qual poderá
demonstrar se absorveu a terapêutica penal Precedentes
desta Colenda Câmara Criminal
Decisão mantida

Agravo improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução
interposto por Luiz Fernando Silva de Santana, contra a r. decisão de fls.
36/37 que indeferiu seu pedido de livramento condicional, promovendo-
o, contudo, ao regime semiaberto.
A ilustre defesa sustenta que o
agravante teria preenchido todos os requisitos legais para ser agraciado
com o livramento condicional. Sendo assim, postula o deferimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014510-94.2020.8.26.0041 -Voto no 43.163
3
benesse em questão (fls. 01/08).
Regularmente
processado
e
contrariado o recurso (fls. 12/14); mantida a r. decisão agravada (fl. 18).
Nesta instância, a douta Procuradoria
Geral da Justiça em parecer, opinou pelo não provimento do agravo
defensivo (fls. 63/66).
É o relatório.
A
despeito
das
argumentações
expendidas pela defesa, o presente recurso não merece provimento.
Inicialmente, vale consignar que o
sentenciado foi condenado ao cumprimento da pena de dez anos, onze
meses e vinte e seis dias de reclusão, como incurso no Art. 157 "caput"
c/c Art. 65 "caput", III, "d" e Art. 157 § 2o, II todos do(a) CP.
Analisando o boletim informativo,
verifica-se que, de fato, o reeducando cumpriu o requisito objetivo
exigido legalmente para a obtenção do livramento condicional.
Ocorre,
contudo,
que
além
do
pressuposto objetivo, ainda se faz necessário que o condenado tenha
preenchido o requisito subjetivo, ou seja, que demonstre, de forma
inequívoca, que ostenta mérito para auferir a benesse.
É que o reeducando praticou delitos
de considerável gravidade, além do que se afigura inadmissível nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014510-94.2020.8.26.0041 -Voto no 43.163
4
concessão do livramento condicional, eis que praticado novo delito no
curso do benefício antes deferido, nos termos do artigo 88 do Código
Penal.
Nesse sentido, bem salientou o MM.
Magistrado ao conceder apenas a progressão ao regime semiaberto, fls.
48: “...Inicialmente, melhor compulsando os autos, verifica-se que os
autos do processo no 0020120-67.2020.8.17.0001 referem-se à
condenação objeto da presente execução, motivo por que passo a
avaliar o cabimento da progressão de regime, inviável, contudo, nova
concessão do livramento condicional, eis que praticado novo delito no
curso do benefício antes deferido, nos termos do artigo 88 do Código
Penal. No mais, o requisito objetivo para a progressão encontra-se
satisfeito, eis que LUIZ FERNANDO SILVA DE SANTANA completou o
lapso de 1/6 (um sexto) do cumprimento da pena, exigido pela Lei de
Execução Penal, consoante cálculo de fls. 296/300. Também reúne
mérito, conforme atestam o boletim informativo e atestado de conduta
carcerária, preenchendo os requisitos legais. Ademais, o laudo de
avaliação psicossocial realizada não foi desfavorável à concessão do
benefício.
Logo, realmente é mais prudente que
o sentenciado permaneça por mais tempo no regime semiaberto, para o
qual foi promovido, oportunidade que terá para demonstrar a sua aptidão
para, a posteriori, livrar-se solto com o benefício objeto deste recurso.
Até porque o sistema de cumprimento de pena dá-se por etapas, não
podendo haver precipitação por parte do Estado, sob pena de ferir,
principalmente, os direitos de toda a coletividade, com a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014510-94.2020.8.26.0041 -Voto no 43.163
5
o agente voltar a delinquir.
A esse respeito:
“Agravo em Execução Livramento
condicional
R. decisão que indeferiu o livramento condicional e
concedeu a progressão ao regime semiaberto, ainda que a Defesa não
tenha pleiteado em momento algum o primeiro benefício
Recurso
Defensivo pleiteando a concessão do livramento condicional por
estarem preenchidos os requisitos legais
Impossibilidade
Não
preenchimento do requisito objetivo à época da prolação da r. decisão
recorrida, de acordo com o próprio cálculo apresentado pela Defesa,
embora não conste tal informação no r. decisum
necessidade do
cumprimento de lapso temporal em regime intermediário, para se
verificar a absorção da terapêutica penal Sentenciado que cometeu
anteriormente duas faltas graves, a primeira consistente no não retorno
de saída temporária, e a segunda consistente em desobediência,
descumprimento de ordem e agressão a agente de segurança
penitenciária, razão pela qual foi também condenado por lesão corporal
e ameaça
Inteligência dos artigos 131 da Lei no 7.210/84 e 83,
parágrafo único, do Código Penal Vedação à progressão 'por saltos'
Precedentes desta C. Câmara Agravo não provido” (TJSP Rel.
Ely Amioka
8a Câmara Criminal
Agravo em execução no
7013191-46.2016.8.26.0482 j. 20/04/2017).
“PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO LEGÍTIMA. Agravante que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014510-94.2020.8.26.0041 -Voto no 43.163
6
cumpre pena por delito de roubo majorado. E apesar de haver satisfeito
o requisito objetivo (cumpriu mais de 1/3 da pena), necessita
demonstrar que absorveu a terapêutica penal. Inexistência de elementos
seguros sobre comportamento satisfatório durante a “execução da
pena” (não exclusivamente no regime fechado), principalmente em
condições mais próximas à liberdade, e condições de subsistência com
trabalho honesto. Maior segurança à sociedade já que em livramento
condicional estará sujeito a pouca fiscalização do Estado. Mais
adequado,
assim,
que
vivencie
antes
o regime semiaberto,
recentemente deferido, demonstrando possuir méritos à concessão do
pleito. Nesta fase vige o princípio in dubio pro societate” (TJSP Rel.
Des. Alcides Malossi Junior
8a Câmara Criminal
Agravo em
execução no 7008480-32.2015.8.26.0482 j. 03/09/2015).
Diante de todo o exposto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo defensivo, mantendo-se, integralmente, a r.
decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
SÉRGIO RIBAS
Relator